Tribunal: TJSP
Processo: 1011299-84.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Julgamento antecipado. Sentença que acolheu a preliminar de prescrição trienal e julgou extinto o processo. Insurgência dos autores. Afastada a alegação de prescrição trienal. Prazo quinquenal. Art. 27 do CDC. Causa que não está madura para julgamento nos termos do art. 1013, § 4o, do CPC. Sentença anulada, com determinação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Julgamento antecipado. Sentença que acolheu a preliminar de prescrição trienal e julgou extinto o processo. Insurgência dos autores. Afastada a alegação de prescrição trienal. Prazo quinquenal. Art. 27 do CDC. Causa que não está madura para julgamento nos termos do art. 1013, § 4o, do CPC. Sentença anulada, com determinação de realização de prova pericial e outras que se fizerem pertinentes para o deslinde da causa. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011299-84.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
RICARDO DOS SANTOS PESSETTI e ROSELAINE APARECIDA GOMES
PESSETTI, é apelado MATERNIDADE GOTA DE LEITE ARARAQUARA -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES - VOVÓ MOCINHA -
(FUNGOTA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011299-84.2016.8.26.0037 -Voto no 1950-an
2
Apelação Cível no 1011299-84.2016.8.26.0037
Apelantes: Ricardo dos Santos Pessetti e Roselaine Aparecida Gomes Pessetti
Apelado: Maternidade Gota de Leite Araraquara - Fundação Municipal Irene
Siqueira Alves - Vovó Mocinha - (fungota)
Comarca: Araraquara
Voto no 1950
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Julgamento
antecipado. Sentença que acolheu a preliminar de
prescrição trienal e julgou extinto o processo. Insurgência
dos autores. Afastada a alegação de prescrição trienal.
Prazo quinquenal. Art. 27 do CDC. Causa que não está
madura para julgamento nos termos do art. 1013, § 4o, do
CPC. Sentença anulada, com determinação de realização de
prova pericial e outras que se fizerem pertinentes para o
deslinde da causa. RECURSO PROVIDO.
Ricardo dos Santos Pessetti, Roselaine
Aparecida Gomes Pessetti apelam da sentença lançada na ação
indenizatória, ajuizada em face de Maternidade Gota de Leite
Araraquara
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves
Vovó
Mocinha que acolheu a preliminar de prescrição alegada pela ré e
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, II, do CPC. Condenou-os no pagamento das custas do processo e
dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (fls. 259/261).
Embargos de declaração foram opostos pelos
autores às fls. 263/264 e rejeitados às fls. 297.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011299-84.2016.8.26.0037 -Voto no 1950-an
3
Inconformados,
os
autores
apelam
sustentando, em suma, que o prazo prescricional para reparação civil
decorrente de ilícito contratual é decenal, nos termos do art. 205 do CC,
de forma que o direito não está prescrito e fazem jus à reparação
pretendida.
Buscam a reforma da sentença (fls. 305/314).
O recurso, tempestivo e isento de preparo,
ascendeu acompanhado das contrarrazões (fls. 372/375).
É o Relatório.
Os autores ajuizaram ação de indenização por
danos morais em face da ré, alegando que, no dia 06 de abril de 2013, a
autora foi submetida a procedimento operatório (parto via cesariana)
por funcionário da ré que informou que houve a necessidade de
realização de laqueadura e, posteriormente, desmentiu a fala. Na
incerteza de ter ocorrido ou não a laqueadura, ajuizaram a ação com
pedido de produção de prova pericial e, ao final, o pagamento de
indenização.
Pois bem.
Afasta-se a prescrição trienal, tendo em vista
que, para a hipótese dos autos, não tem aplicação o artigo 206 do
Código Civil, mas sim, a regra do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, considerando tratar-se de ação fundada em erro médico.
Essa é a orientação desta Câmara:
“EMENTA.
Agravo
de
instrumento.
Ação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011299-84.2016.8.26.0037 -Voto no 1950-an
4
indenização. Erro médico. Decisão que rejeitou a alegação de prescrição. Relação
de consumo. Prazo quinquenal. Incidência do art. 27, do Código de Defesa do
Consumidor. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2036346-52.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j.
31/05/2019)
“EMENTA: PRESCRIÇÃO
ERRO MÉDICO

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECISÃO QUE,
DENTRE
OUTRAS
DELIBERAÇÕES,
REJEITOU
A
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO PELO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL A 03 ANOS ENTRE
A DATA DO ALEGADO ERRO MÉDICO E A DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
TENHA TRANSCORRIDO, “EX VI” DO ART. 206, § 3o, INC. V, DO CC PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL
INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC

RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO SE DESNATURA EM RAZÃO DO CARÁTER
PÚBLICO DO SERVIÇO PRESTADO, SEM CONTRATAÇÃO DIRETA DOS
PROFISSIONAIS E DO NOSOCÔMIO, E PAGAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE
PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2221083-93.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Theodureto Camargo, j. 22/11/2019)
Superada essa questão, deixo de analisar o
mérito da demanda nos termos do art. 1013, § 4o, do CPC, eis que se faz
necessário a produção de provas requeridas, principalmente a pericial.
Observa-se que as partes indicaram as provas
que pretendiam produzir às fls. 254/256 e 257/258, porém o magistrado
julgou o processo no estado, nos termos do art. 354 do CPC.
Dessa forma, sem prova nos autos de que
houve involuntária e injustificada esterilização cirúrgica na requerente
(de acordo com pedido de fls. 12, item 12), não há como analisar o
pedido de indenização.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para afastar o acolhimento da prescrição e,
consequentemente a extinção do feito, a fim de que, após a produção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011299-84.2016.8.26.0037 -Voto no 1950-an
5
prova pericial e de outras que forem pertinentes ao caso, de acordo com
os pedidos de fls. 254/258, outra sentença seja proferida.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator